Tribunal: TJDFT
Processo: 0706364-42.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. TEORIA MENOR DO CDC. CONFUSÃO PATRIMONIAL. FRAUDE E INSOLVÊNCIA DA EMPRESA DEVEDORA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA EMPRESA FRANQUEADORA. DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado contra a empresa devedora, visando alcançar o patrimônio de outra empresa, apontada como sucessora informal da devedora originária, bem como de terceira empresa franqueadora. A sentença julgou improcedente o pedido. Apela a suscitante, sustentando a existência de sucessão empresarial irregular, confusão patrimonial e responsabilidade solidária das empresas rés.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, de forma a atingir o patrimônio da sua empresa sucessora.; e (ii) estabelecer se a terceira empresa franqueadora deve responder solidariamente, à luz da cadeia de consumo.
III. Razões de decidir
3. Restou reconhecida a relação de consumo entre a credora e a empresa devedora, nos termos do art. 17 do CDC, sendo aplicável a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), que dispensa a demonstração de abuso, exigindo apenas que a personalidade jurídica configure obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos.
4. Havendo a continuidade do ponto comercial, manutenção do mesmo operador de franquia, vínculo de parentesco entre os sócios, assunção expressa de dívidas pela empresa sucessora e pagamento direto de obrigações em nome da antecessora, resta comprovada a sucessão empresarial irregular.
5. A insolvência patrimonial da empresa executada, verificada pelo esgotamento das diligências de expropriação de bens, justifica a incidência da teoria menor para evitar a frustração do crédito reconhecido em sentença judicial transitada em julgado.
6. A empresa franqueadora e integrante da cadeia de fornecimento responde solidariamente, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, pela reparação dos danos causados ao consumidor.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50 e 1.143; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 17 e 28, § 5o; CPC, art. 487, I; Lei no 8.934/1994, art. 32.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1858441, 0745770-03.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 02/05/2024, DJe 22/05/2024; TJDFT, Acórdão 1367931, 0713076-91.2018.8.07.0020, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 25/08/2021, DJe 15/09/2021.